Tribunal: TJMT
Processo: 1018697-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
RAI No 1018697-74.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Nayane Michele Valadares Rodrigues, objetivando reforma da decisão que revogou a decisão que havia deferido o pedido de tutela de urgência de imissão na posse do imóvel urbano descrito na inicial na ação de imissão de posse, promovida em desfavor de Gastão Miguel Durks.
Para tal desiderato sustenta que a questão alegada pelo agravado quanto a falsidade contratual não altera os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada, que inicialmente foram reconhecidos pelo juízo a quo.
Aduz que não há dúvidas sobre a autenticidade do contrato de compra e venda apresentado e que a revogação da decisão lhe trará prejuízos, já que está na posse do imóvel e ali reside com seu filho.
O indeferimento do pedido de efeito suspensivo se impõe.
É cediço que a ação de imissão de posse é o meio processual adequado para conferir a posse a quem não a tem. Sendo ação cuja natureza é petitória, impõe-se, para o seu cabimento, o preenchimento de dois requisitos: o autor deve ter o título de propriedade e não ter estado na posse do bem anteriormente.
No caso, não obstante a agravante tenha comprovado, a princípio, a aquisição do imóvel, conforme contrato particular de promessa de compra e venda, como consignado na decisão agravada, a sua propriedade sobre o imóvel não se reveste de robustez necessária, tendo em vista a alegação de vício no contrato e ao ter sido oportunizada a se manifestar não logrou êxito em afasta-la.
Desse modo, a questão levantada pelo agravado de que o contrato firmado entre as partes é falso, deverá ser objeto de instrução probatória, uma vez que, ao contrário do que afirma a agravante, não é fato que se possa verificar de plano.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator